Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE CIRURGIA ELETIVA. REMARCAÇÃO. DESISTÊNCIA DO PACIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedente os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus, solidariamente, a lhe pagar o valor de R$ 102,75, a título de danos materiais e a importância de R$ 30.000,00, em reparação por danos morais (emenda à inicial - ID 56711737). Narrou que lesionou o ligamento do joelho (LCA), que necessitava de cirurgia e que iria realizar o procedimento no seu período de férias (03/04/2023 a 02/05/2023). Informou que o procedimento foi aprovado pelo plano de saúde em 14/03/2023, bem como que ficou aguardando a marcação da data da cirurgia. Argumentou que o hospital réu lhe informou que estava tudo certo para o procedimento, contudo o autor descobriu, em 06/04/2023, que o hospital cometeu erro na emissão das guias. Destacou que o hospital réu encaminhou a documentação para o centro ortopédico réu, sendo a cirurgia marcada para o dia 19/04/2023, às 17h. Discorreu que realizou o preparo cirúrgico, se dirigiu ao hospital para internação, contudo recebeu ligação do centro ortopédico, às 17:52, lhe informando que a cirurgia tinha sido cancelada, em razão da impossibilidade de comparecimento do médico. Sustentou que suportou danos materiais e morais em razão da desmarcação repentina da cirurgia.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56712008 e 56712009). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56712012, 56712013 e 56712014).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que os recorridos tinham o dever de comunicar com antecedência e de forma adequada acerca da impossibilidade de realização da cirurgia. Argumenta que houve falha na prestação do serviço, por ausência de informações adequadas e claras. Defende que o cancelamento do procedimento ocorreu por motivo injustificável, quando a autor já havia realizado todo o preparo cirúrgico. Discorre que está com sua saúde debilitada por não ter realizado o procedimento. Sustenta que suportou danos morais em razão da desmarcação repentina da cirurgia. Requer a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, restou incontroverso que houve o cancelamento da cirurgia no dia 19/04/2023, contudo esse fato não caracterizou falha na prestação do serviço, uma vez que o médico recorrido comprovou a existência de motivo de força maior (pane elétrica de seu veículo – ID 56711998), que lhe impossibilitou de comparecer ao hospital no dia e hora marcada. Os aborrecimentos decorrentes da desmarcação da cirurgia eletiva, não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade do requerente. O fato de o autor ter realizado todo o preparo cirúrgico, por si só, não se mostrou capaz de atingir sua honra, imagem ou dignidade. A alegação de que o recorrente esta com a saúde debilitada em razão do cancelamento da cirurgia não encontra sustentação, na medida em que o próprio recorrente não quis realizar o procedimento na data sugerida pelo centro ortopédico (ID 56711729).
7. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal não foi suficiente para atingir atributos de suas personalidades. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação dos requeridos a reparação dos alegados danos morais.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, divididos igualmente entre os patronos das partes recorridas, na proporção de 1/3 (um terço) para cada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.